Tribunal: TJMT
Processo: 1026936-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES NO NOME DO AUTOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constatada a existência de legítimas restrições anteriores à discutida nos autos, tem-se nos autos situação que contemplaria o afastamento da condenação em danos morais, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.
Contudo, em obediência ao princípio da non reformatio in pejus, deve ser mantida a sentença que condenou a parte reclamada em indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), não havendo que se falar em majoração dessa quantia.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026936-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELLINGTON APARECIDO DA SILVA FIGUEREDO - CPF: 070.390.291-11 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023